Tribunal: STF
Processo: HC 257001
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-08
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 980.435/PR, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003) e de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da sentença: 



    [...] 



    A autoria está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (seq. 1.1) e dos depoimentos das testemunhas, em ambas as fases.



    Em juízo (seq. 235.2), a testemunha IGOR CARDOZO MARTINS (policial militar) relatou que estava de serviço com o Sargento Nascimento e, por volta das 22h, receberam um chamado via COPOM, em que uma feminina, vulgo “nega”, como ela se identificou, no endereço R. Bento de Oliveira Rocha, lugar conhecido como sendo ponto de tráfico de drogas, estava pedindo socorro para o atendente do 190, dizendo que estava sendo agredida pelo namorado; que, após as informações, a equipe se deslocou até o local, o telefonista informou ter ouvido um disparo de arma de fogo, e, aproximadamente uns 20 metros, visualizaram um indivíduo vulgo “carioca”, RAFAEL ALEXANDRE, ele abaixou a cabeça, fizeram a abordagem, pensaram que ele ia cooperar, pediram para que ele colocasse as mãos na cabeça e fosse para a parede, quando iniciaram a abordagem, ele simplesmente pegou o celular e jogou no chão, o objeto quebrou, e o abordado tentou se desvencilhar na equipe, foi necessário fazer o uso de força para contê-lo, o depoente deu um mata-leão nele e tentaram algemar, mas ele ficou se batendo, dando socos e pontapés, após imobilização, ele disse que mataria o depoente, ficou ali com o réu e chegaram outras viaturas; que ele quebrou o celular e tentou sair da abordagem, tentou fugir; que não participou da busca na residência, pois ficou com o réu, mas teve conhecimento que foi encontrado droga, pistola, dinheiro trocado; que o local é conhecido como ponto de tráfico; que a abordagem do acusado ocorreu na rua, uns 20 metros da residência; que não tinha nenhum mandado contra ele; que viu os objetos sendo colocados ao lado da viatura; que os dois acusados são conhecidos no meio policial por estarem envolvidos no tráfico de drogas, tinha conhecimento, por meio da central de inteligência, que os dois estariam juntos, quando chegaram ele estava a poucos metros da residência; que o telefonema foi realizado por GISLAINE, vulgo “nega”, mas ela não foi encontrada na casa no momento em que a equipe foi até o local, pelo relato dos policiais teve uma pessoa que pulou o muro e saiu por trás da residência, não sendo encontrada, não sabe dizer se GISLAINE saiu antes ou pulou o muro; que não sabe quem pulou o muro; que, após a chamada, não levou 5 minutos para que a equipe chegasse no local; que a equipe da ROTAM viu alguém pulando o muro; que GISLAINE não estava no local, só o telefonema mesmo, que se identificou como “nega” e o endereço que já conheciam.



    [...]



    A quantidade de entorpecentes apreendidos (31g de “maconha”), aliado à soma em dinheiro em espécie também localizada com em posse do réu RAFAEL ALEXANDRE (R$ 1.700,00) e no interior da residência de GISLAINE (R$ 4.839,90), sem demonstração da origem lícita, em local conhecido como ponto de traficância, e considerando os antecedentes dos acusados (há, inclusive, diversas denúncias relativas ao réu RAFAEL ALEXANDRE pelo disque-denúncia, seq. 1.12), são circunstâncias que indicam, inequivocamente, a traficância, tal qual consta na denúncia. 



    Os antecedentes dos acusados fragilizam eventual alegação de uso. Ambos os acusados foram condenados por crime similar – ré GISLAINE, autos n. 0012127- 17.2017.8.16.0013, por fatos praticados em 24.5.2017 e trânsito em julgado em 3.6.2019; o réu RAFAEL ALEXANDRE autos n. 0019003-72.2010.8.16.0129, por fatos praticados em 4.11.2010 e trânsito em julgado em 3.5.2011, com extinção da pena em 16.8.2018. A apreensão de R$ 6.539,00 com quem não comprova exercício de trabalho lícito e/ou renda não é trivial. Denota, sem dúvidas, prática de condutas ilícitas, mormente se somadas as demais circunstâncias do caso, como a apreensão de arma de fogo (comumente utilizada por traficantes para proteção) e a apreensão de joias e acessórios pessoais (comumente entregues por usuários em troca de droga). 



    Sendo assim, descabe cogitar de absolvição ou de desclassificação, porquanto a quantidade de droga apreendida, aliada ao local e às condições e às condutas dos agentes, somadas às circunstâncias da prática delitiva, demonstram se tratar de comércio de drogas (ter em depósito), e não de uso.



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA. REVOLVIMENTO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não foi conhecido por ser utilizado como substituto de revisão criminal, o que não é permitido, conforme a competência do Superior Tribunal de Justiça.



    5. Não foi verificada qualquer teratologia ou coação ilegal que justificasse a concessão da ordem de habeas corpus, até mesmo pela impossibilidade de revolvimento de fatos e provas na via eleita. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “a paciente foi condenada por tráfico de drogas, apesar de não haver sido mencionado nenhum elemento concreto dos autos que indique a efetiva destinação comercial da substância apreendida”. Requer, assim, a concessão da ordem, “reformando o acórdão, para a absolvição do tráfico”.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Por fim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente